Tribunal: STJ
Processo: 0805230-90.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713570 - AL(2024/0294183-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CHARLES MILLER GALVAO CAVALCANTE
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 284/STF.
PROVAS.

SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Recurso especial que suscita violação do
do CPC de maneira genérica é
art. 1.022
deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência de fundamentação impede a
exata compreensão da controvérsia, nos termos do enunciado da Súmula n. 284 do
STF.
4. A alegada afronta aos arts. 421 e 424 do CC, 51, I, IV e § 1o, do CDC, 22,
, e
caput
34, VIII, do Estatuto da OAB e 85, § 14, e 90,
e § 2o, do CPC não foi objeto de
caput
debate na Corte de origem, a despeito da provocação dos embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
5. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 93f0d8fd-c44f-4a88-906e-3c9fafb17d79

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 93f0d8fd-c44f-4a88-906e-3c9fafb17d79

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713570 - AL(2024/0294183-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CHARLES MILLER GALVAO CAVALCANTE
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 284/STF.
PROVAS.

SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Recurso especial que suscita violação do
do CPC de maneira genérica é
art. 1.022
deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência de fundamentação impede a
exata compreensão da controvérsia, nos termos do enunciado da Súmula n. 284 do
STF.
4. A alegada afronta aos arts. 421 e 424 do CC, 51, I, IV e § 1o, do CDC, 22,
, e
caput
34, VIII, do Estatuto da OAB e 85, § 14, e 90,
e § 2o, do CPC não foi objeto de
caput
debate na Corte de origem, a despeito da provocação dos embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
5. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CHARLES MILLER GALVAO
CAVALCANTE contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, pelos seguintes
fundamentos: a) aplicação da
quanto à alegada violação do
Súmula 284/STF
art. 1.022
do Código de Processo Civil (fls. 620-625); b) aplicação da
quanto à
Súmula 7/STJ
pretensão de retomada de julgamento para condenação por danos morais, por
demandar reexame do acervo fático-probatório (fls. 620-625); c) aplicação da
por ausência de prequestionamento sobre cláusulas abusivas e
Súmula 211/STJ
renúncia em acordo (fls. 620-625); d) aplicação conjunta das Súmulas
e
284/STF
7/STJ
Documento eletrônico VDA54729220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 47ac9e18-32e3-4629-bb49-51e3b02cbf79

quanto ao tema de honorários advocatícios (fls. 620-625); e) não comprovação do
dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 620-625).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve violação do
do Código de Processo Civil, que as questões
art. 1.022
deduzidas seriam exclusivamente de direito e não demandariam reexame de fatos e
provas, que o acordo celebrado na ação civil pública seria nulo por cláusulas leoninas
e renúncia indevida, e que não incidiria a
por haver oposição de
Súmula 211/STJ
embargos de declaração com fins de prequestionamento (fls. 640-646). Sustenta,
ainda, que a decisão agravada equivocou-se ao aplicar as Súmulas

e
284/STF, 7/STJ
e requer o regular processamento do recurso especial (fls. 640-646).
211/STJ
Impugnação ao agravo interno às fls. 651-655, na qual a parte agravada
alega que a decisão agravada está correta, que o agravo interno reproduz argumentos
genéricos sem impugnação específica, que incidem as Súmulas

e
284/STF, 7/STJ
e que a divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos moldes legais,
211/STJ,
pugnando pela manutenção da decisão (fls. 651-655).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, o autor propôs ação de indenização por danos morais em
razão de alegados prejuízos e transtornos causados por atividades de mineração de
sal-gema em
com afundamento do solo, rachaduras e necessidade de
Maceió/AL,
desocupação determinada pela Defesa Civil (fl. 251; fls. 374-379).
O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com
base no
VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a perda do objeto em
art. 485,
relação ao autor que celebrou acordo individual no âmbito do cumprimento de
sentença da ação civil pública n. 0803836-61.2019.4.05.8000, com quitação ampla de
danos patrimoniais e extrapatrimoniais relativos à desocupação dos imóveis (fl. 251;
fls. 294-297).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
ratificando a decisão liminar e mantendo o entendimento de que o acordo homologado
judicialmente engloba o objeto da demanda, caracterizando o desaparecimento
superveniente do interesse processual (fls. 254-256; fls. 294-297). Transcreveu,
inclusive, os termos da certidão de objeto e pé do juízo federal quanto à quitação
irrevogável dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais relacionados ao fenômeno
geológico (fls. 254-256; fls. 294-297).
Feito esse breve retrospecto, saliento que se verifica que as teses jurídicas
veiculadas nas razões do agravo interno, a despeito dos argumentos expendidos pela
Documento eletrônico VDA54729220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 47ac9e18-32e3-4629-bb49-51e3b02cbf79

agravante, não são capazes de modificar o posicionamento anteriormente firmado.
Assim, mantém-se, na íntegra, por seus próprios fundamentos, a decisão ora
agravada, nos seguintes termos:

Cuida-se de Agravo apresentado por CHARLES MILLER GALVAO CAVALCANTE
à decisão que não admitiu seu Recurso Especial. O apelo, fundamentado no artigo
105, III, alíneas "a" e "c", da
visa reformar acórdão proferido pelo
CF/88,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, assim resumido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
HOMOLOGADO
ACORDO
ENTRE
O
AUTOR,
ORA
AGRAVANTE, E A PARTE RÉ, ORA AGRAVADA, NA ACP No 0803836-
61.2019.4.05.8000. DECISÃO DO PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O
PROCESSO PARA O AUTOR QUE CELEBROU O ACORDO. ALEGAÇÃO
DE QUE O ACORDO FOI FEITO DE FORMA COMPULSÓRIA. HIPÓTESE
NÃO CONFIGURADA. ACORDO HOMOLOGADO QUE ENGLOBA O
OBJETO DA DEMANDA. DESAPARECIMENTO SUPERVENIENTE DO
INTERESSE
PROCESSUAL.
PERDA
DO
OBJETO.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Quanto à primeira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a
parte recorrente aduz ofensa ao
II, do CPC, no que concerne à
art. 1.022,
existência de omissão no acórdão recorrido, trazendo a seguinte argumentação:

O recorrente opôs embargos de declaração, demonstrando a ocorrência dos
vícios. Porém, alguns dos vícios apontados não foram sanados pelo Tribunal
a quo, o que evidencia a ocorrência da violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015
(fl. 376). Assim, a omissão relativa a esse fundamento não foi sanada
quando do julgamento dos Embargos de Declaração, o que evidencia a
violação ao
II do CPC, apta a ensejar a anulação do acórdão
art. 1.022,
recorrido. É o que se requer, desde logo (fl. 377).

Quanto à segunda controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a
parte recorrente aduz ofensa ao
da
e aos arts, 186 e 927
art. 14
Lei n. 6.938/1991;
do CC, no que concerne à necessidade de retomada do julgamento para
condenação da parte recorrida a indenizar a recorrente pelos danos morais
decorrentes da perda da moradia, trazendo a seguinte argumentação:

O D. Juízo de segundo grau proferiu acordão entendendo que não havia
alternativa ao juízo de primeiro grau senão a de extinguir o feito, negando
provimento ao Agravo de Instrumento. Data vênia, tal entendimento merece
reforma, visto que o acordo celebrado não abrange as questões de direitos
requeridas na presente Ação Individual de Danos Morais, violando o direito
de acesso à justiça do autor e os
e 927, do Código Civil em conjunto
art. 186
com
§ 1o da Lei n.o
(fl. 377). Desta sorte, é preciso salientar,
art. 14,
6.938/91
os danos patrimoniais decorrem diretamente das rachaduras causadas na
residência e no perigo em continuar no imóvel, razão pela qual, necessário o
afastamento de seu lar, perdendo sua moradia. Assim, ao “compensar” os
moradores da região pela perda das casas, apenas abrange as questões de
danos materiais, sendo a questão incontroversa. Por isso, não se concorda
com a extinção do feito! porque não foi arbitrado indenização de DANO
MORAL, que é individual e personalíssimo, objeto do processo de origem (fl.
378).
Documento eletrônico VDA54729220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 47ac9e18-32e3-4629-bb49-51e3b02cbf79

Quanto à terceira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
recorrente aduz ofensa aos arts. 421 e 424 do CC; e ao
I, IV e § 1o, do
art. 51,
CDC, no que concerne à necessidade de reconhecimento abusividade da cláusula
firmada em ação civil pública, em que se estabeleceu a renúncia a todo direito de
indenização por danos morais, por ser antecipada e resultante do fato que gerou o
acordo, trazendo a seguinte argumentação:

É questão incontroversa que negócio jurídico celebrado em sede de Ação
Civil Pública possuía uma cláusula na qual a parte renunciaria a todo direito
proveniente dos fatos que o ensejou – o acidente em decorrência da
exploração e sal-gema da Recorrida – considerando-os quitados pelo valor
acordado (fl. 380). Primeiramente, observa-se que a previsão contratual do
acordão celebrado foi a renúncia dos Recorrentes do direito de requer
qualquer valor a título de indenização pelos prejuízos causados pela
Recorrida. Trata-se de uma cláusula leonina, a qual garante à BRASKEM S/A
uma vantagem desmensurada em relação aos Recorrentes, pois aquela
pagará a este um valor irrisório, frente a uma gravíssima violação à
dignidade da pessoa humana, ao direito à moradia, à vida digna, dentre
outros direitos personalíssimos e indisponíveis, já demostrados nos autos de
origem e neste petitório (fls. 380-381). Neste presente caso, incide a rega do
“ nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a
art. 424:
renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio
”. Isso é, a cláusula que resulta na renúncia do direito à indenização por
danos morais, por ser antecipada e resultante do fato que gerou o acordo, é
nula! (fl. 381).

Quanto à quarta controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
recorrente aduz ofensa aos arts. 22, caput, e 34, VIII, do EOAB; e aos arts. 85, §
14, e 90, caput e § 2o, do CPC, no que concerne à necessidade de
reconhecimento da ilegalidade do acordo feito na ação civil pública, porquanto não
houve participação do patrono devidamente constituído, sendo indispensável
determinar a retenção de 20% sobre o valor da causa para fins de pagamento de
honorários advocatícios diante da extinção do feito, trazendo a seguinte
argumentação:

Não tarde, é necessário resguardar os direitos e prerrogativas do
presente advogado, o que claramente foi violado pelo D. Colegiado a quo,
ao não fixar a retenção de honorários frente a extinção do feito.
O Estatuto da OAB em seu
10 prevê que todas as
art. 34, inciso VIII
negociações relacionadas aos clientes de advogado constituído, deverão ser
direcionadas ao patrono devidamente constituído, o que não aconteceu.
O STJ decidiu que em acordo direto com a parte é ilegal tentarem afastar os
honorários contratuais e sucumbências dos patronos previamente
outorgados e contratados (fls. 384).
Assim, requer-se seja reconhecido a violação ao
caput, e 34, inciso
art. 22,
VIII, do EOAB e
§ 14, e 90, caput, e §2o do CPC, na medida em que
art. 85,
não foram respeitados os contratos celebrados entre o presente patrono e a
parte recorrente, devendo ser retido 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa dada em favor de cada morador envolvido (fls. 386).

Quanto à quinta controvérsia, a parte recorrente interpõe o recurso pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54729220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 47ac9e18-32e3-4629-bb49-51e3b02cbf79

Decido.
Quanto à primeira controvérsia, incide a
(“É inadmissível o
Súmula n. 284/STF
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”), tendo em vista que a parte recorrente
aponta, genericamente, omissão quanto à apreciação de dispositivo(s) de lei
federal com base no
do CPC (art. 535 do
, sem, contudo,
art. 1.022
CPC/1973)
demonstrar especificamente sua relevância para o julgamento do feito.
Nesse sentido, há o seguinte julgado: "Em relação à tese de violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC, a parte recorrente, no capítulo específico que contém o arrazoado
pertinente (fls. 2567-2569, e-STJ), se limitou a afirmar que o acórdão do Tribunal
de origem "omitiu-se ao não enfrentar os fundamentos legais (artigos 356, 502,
507, 523 e § 1o do artigo 1.013 do CPC)". O recorrente não descreveu, contudo, a
relevância da análise de tais dispositivos para o julgamento do feito. Assim, é
inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da
". (
Rel. Ministro Herman Benjamin,
Súmula 284/STF
REsp n. 1.825.179/SC,
Segunda Turma, DJe de 25.5.2020.)
Quanto à segunda controvérsia, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes
termos:

Assim, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual,
e, ainda, ante a ausência de novos elementos capazes de ensejar a
modificação do entendimento proferido na liminar, passo a ratificar os termos
da decisão, e transcrevo os fundamentos ali apresentados:
[...]
Como bem apontou o magistrado a quo, o agravante celebrou acordo nos
autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública, em trâmite no
Juízo de Direito da 3a Vara Federal de Maceió, conforme documentos
(certidão de objeto e pé) colacionados às fls.
dos autos
1472/1473
originários, nos quais constam expressamente que a parte agravante
celebrou instrumento particular de transação extrajudicial, submetido à
homologação judicial por aquele Juízo, nos termos do
b,
art. 487, inciso III,
do NCPC. Vejamos:
[...]
Dessa forma, ao menos neste âmbito de cognição sumária, tal concepção
impõe-se como óbice ao fumus boni iuris suscitado pelo agravante. Isto
porque, como o acordo homologado engloba o objeto da presente ação
indenizatória, entende-se que restou demonstrada a perda do objeto da
presente demanda, decorrência do desaparecimento superveniente do
interesse processual, como também acertadamente pontuou o juízo de
primeiro grau.
[...]
Dessa forma, em razão da inexistência de qualquer fato ou argumento novo
capaz de infirmar o raciocínio condutor da liminar anteriormente proferida,
bem como por entender que os fundamentos transcritos são inteiramente
suficientes e aplicáveis para a resolução do mérito recursal, mantenho as
mesmas razões de convencimento daquela decisão como motivação para
decidir o mérito do presente agravo de instrumento (fls. 294-297).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
Documento eletrônico VDA54729220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 47ac9e18-32e3-4629-bb49-51e3b02cbf79

modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (
”. (AgRg no
Rel. Ministro Felix Fischer,
Súmula n. 7/STJ)
REsp n. 1.773.075/SP,
Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153/SP,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020; AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
REsp n. 1.846.908/RJ,
de 31.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.581.363/RN,
Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no
Rel.
REsp n. 1.848.786/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 1.311.173/MS,
16.10.2020.
Quanto a terceira controvérsia, incide a
porquanto a questão
Súmula n. 211/STJ,
não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de Embargos de
Declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo –
Súmula n. 211 – STJ”. (AgRg no
Rel. Ministro Aldir
EREsp n. 1.138.634/RS,
Passarinho Júnior, Corte Especial, DJe de 19.10.2010.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgRg nos
Rel.
EREsp n. 554.089/MG,
Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, DJ de 29.8.2005; AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.264.021/SP,
DJe de 1o.3.2019; AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 953.171/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de 23.8.2022; AgInt no AREsp n. 1.506.939/MS,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 26.8.2022; AgRg
no
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp 1.647.409/SC,
1o.7.2020; AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
REsp n. 1.850.296/PR,
DJe de 18.12.2020; AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo
REsp n. 2.004.417/MT,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.8.2022.
Quanto à quarta controvérsia, o Tribunal a quo se manifestou nos
seguintes termos:

A parte embargante alegou que o acórdão também foi omisso quanto ao
pedido de retensão de percentual para honorários advocatícios. Pleiteou “a
fixação e retenção do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa dada em favor de cada morador envolvido e integrante no polo ativo
do presente processo judicial, conforme acordado em contrato firmado entre
o(s) Agravante(s) e os advogados que esta subscrevem.”, ou,
eventualmente, “que seja fixado e retido o percentual mínimo de 5% (cinco
por cento) dos honorários advocatícios, com base no valor do acordo
supostamente tabulado com a Agravada, sem a ciência dos seus
procuradores originais, haja vista todo o trabalho desenvolvido pelos
patronos que esta subscreve em prol dos Autores”. Nesse ponto, reconheço
que o acórdão embargado deixou de apreciar o pedido. Todavia, ressalto
que eventuais lesões decorrentes da relação contratual estabelecida entre a
parte agravante e os seus patronos devem ser discutidas em ação própria
(fls. 368-369).

Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões delineadas
Súmula n. 284/STF,
no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus
fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA54729220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 47ac9e18-32e3-4629-bb49-51e3b02cbf79

Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
“não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do
apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do
Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. (AgRg no AR Esp n.
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, D Je de 24.8.2018.)
1.200.796/PE,
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no R Esp n.
Rel.
1.811.491/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, D Je de 19.11.2019; AgInt no AR
Esp n.
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je de
1.637.445/SP,
13.8.2020; AgInt no AR Esp n.
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
1.647.046/PR,
Turma, D Je de 27.8.2020; e AgRg nos E Dcl no R Esp n.
Rel.
1.477.669/SC,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de 2.5.2018.
Ademais, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:

CERTIFICO que as partes, ambas devidamente representadas por
advogado
defensor público, firmaram instrumento particular de
e/ou
transação extrajudicial, submetido à homologação judicial por este D. Juízo
nos termos do
b, do CPC, nos autos do cumprimento de
Art 487, inciso III,
sentença acima indicado, já tendo sido comprovado o seu cumprimento nos
autos mediante o pagamento de indenização pela Braskem em favor do(a)
beneficiário(a) (fls. 365- 366).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (
”. (AgRg no
Rel. Ministro Felix Fischer,
Súmula n. 7/STJ)
REsp n. 1.773.075/SP,
Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153/SP,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020; AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
REsp n. 1.846.908/RJ,
de 31.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.581.363/RN,
Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no
Rel.
REsp n. 1.848.786/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 1.311.173/MS,
16.10.2020.
Quanto à quinta controvérsia, não foi comprovada a divergência jurisprudencial,
porquanto não foi cumprido nenhum dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o,
do CPC, e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: “Não se conhece de recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial quando esta não esteja comprovada nos moldes dos arts. 541,
parágrafo único, do
(reeditado pelo
§ 1o, do NCPC), e 255 do
CPC/73
art. 1.029,
RISTJ. Precedentes”. (AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 1.615.607/SP,
Terceira Turma, DJe de 20.5.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
Rel. Ministro Gurgel
REsp 1.575.943/DF,
de Faria, Primeira Turma, DJe de 2.6.2020; AgInt no
Rel.
REsp 1.817.727/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18.5.2020; AgInt no
;Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.504.740/SP,
8.10.2019; AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 1.339.575/DF,
Primeira Turma, DJe de 2.4.2019; AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.763.014/RJ,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19.12.2018.
Documento eletrônico VDA54729220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 47ac9e18-32e3-4629-bb49-51e3b02cbf79

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
Publique-se.
Intimem-se

Apenas a título de acréscimo, friso que, de fato, não procede a alegação de
ofensa ao
II, do CPC, pois, como, bem explicado pelo Ministro Relator, a
art. 1.022,
parte recorrente simplesmente não indicou quais seriam as omissões. A alegação é
manifestamente genérica, incidindo a Súmula 284/STF.
Ademais, sobre a suposta ofensa ao
da
e aos arts,
art. 14
Lei n. 6.938/1991
186 e 927 do CC, acrescento que não só incide a Súmula n. 7 do STJ, como também a
Súmula n. 284 do STF. Com efeito, a parte questiona a extinção do processo, e não
propriamente a matéria de danos morais.
Logo, comparando as alegações trazidas pelo recorrente e o dispositivo
legal apontado como violado, percebe-se que este não possui conteúdo normativo apto
a amparar a tese agora defendida.
Assim, quanto ao ponto, porque inviabilizada a compreensão da
controvérsia, o recurso não pode ser conhecido em virtude da deficiência na sua
fundamentação.
Incide, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
No tocante à terceira controvérsia (ofensa aos arts. 421 e 424 do CC e ao
I, IV e § 1o, do
art. 51,
CDC), de fato, incide a Súmula 211 do STJ, já que não houve
prequestionamento.
No ponto, malgrado a agravante defenda que opôs embargos de declaração
suscitando a matéria (fl. 646, primeiro parágrafo), em verdade, deveria a recorrente ter
apontado essa questão, não efetivamente decidida no acórdão do Tribunal de origem,
como violação ao
do CPC.
art. 1.022
Ocorre que, como explicado, a afronta ao
do CPC foi deduzida de
art. 1.022
forma absolutamente genérica, motivo pelo qual não deve ser conhecida. Por
consequência, fracassam as alegações ora apreciadas, já que não corrigido o suposto
defeito pela via adequada, a saber, a demonstração de vício de fundamentação.
No que tange à quarta controvérsia (violação aos arts. 22,
, e 34, VIII,
caput
do EOAB e aos arts. 85, § 14, e 90,
e § 2o, do CPC
caput
), aplicam-se os mesmos
comentários feitos em relação à controvérsia anterior, consistentes na falha grave da
recorrente ao deduzir, de modo deficiente, a tese de não observância ao
do
art. 1.022
CPC.
Por fim, quanto à quinta controvérsia (dissídio jurisprudencial), não houve
impugnação a tal fundamento, pelo que ocorrida preclusão. De qualquer modo,
mantenho a afirmação de que a parte invocou julgados de maneira atécnica e sem
cumprir as regras basilares de cotejo analítico.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 47ac9e18-32e3-4629-bb49-51e3b02cbf79

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.713.570 / AL
Número Registro: 2024/0294183-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08052309020228020000
0805230902022802000050000
0805230902022802000050001
08054311920218020000
8052309020228020000
805230902022802000050000
805230902022802000050001 8054311920218020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHARLES MILLER GALVAO CAVALCANTE
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHARLES MILLER GALVAO CAVALCANTE
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA55078278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:21
Código de Controle do Documento: 4bd3a393-59ca-4310-875c-7a6640a25cde

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:21
Código de Controle do Documento: 4bd3a393-59ca-4310-875c-7a6640a25cde